Tribunal: TJMT
Processo: 1044637-73.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044637-73.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (RECORRIDO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

230E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. ISENÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária decorrente de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por consumidor participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE contra ato do Secretário Adjunto de Receita Pública do Estado de Mato Grosso, que passou a exigir ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) nas faturas de energia elétrica relativas à microgeração de energia solar fotovoltaica. O impetrante sustenta a ilegalidade da cobrança, alegando ausência de circulação jurídica de mercadoria e a existência de isenção prevista na legislação estadual. A sentença rejeitou as preliminares suscitadas pelo Estado e concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir ICMS sobre a TUSD no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica vinculado à unidade consumidora do impetrante.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) nas hipóteses de microgeração de energia elétrica por sistema fotovoltaico submetido ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica, em que a energia excedente gerada pelo consumidor é injetada na rede e posteriormente compensada.

III. Razões de decidir

3.

O Sistema de Compensação de Energia Elétrica instituído pela Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL permite que o consumidor produza energia a partir de fontes renováveis e injete o excedente na rede de distribuição, convertendo-o em créditos energéticos para compensação futura.

4.

A energia excedente gerada pelo consumidor e disponibilizada à concessionária caracteriza mera cessão gratuita para fins de compensação, inexistindo transferência onerosa de titularidade ou circulação jurídica de mercadoria apta a configurar o fato gerador do ICMS.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que a energia elétrica injetada na rede e posteriormente compensada no âmbito da microgeração distribuída não configura operação mercantil tributável, afastando a incidência do ICMS sobre a energia compensada ou sobre as parcelas tarifárias a ela vinculadas.

6.

O próprio Órgão Especial do Tribunal reconheceu, em controle concentrado de constitucionalidade, a incompatibilidade da tributação do sistema de compensação de energia solar por ICMS diante da ausência de circulação econômica de mercadoria.

7.

A legislação estadual reforça essa conclusão ao prever isenção do ICMS nas operações de circulação de energia elétrica submetidas ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica até 31/12/2027.

8.

A controvérsia não se confunde com a matéria tratada no Tema 986 do STJ, pois este se refere à inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS no fornecimento ordinário de energia pelas concessionárias, situação distinta da microgeração distribuída pelo próprio consumidor.

IV. Dispositivo e tese

9.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A energia excedente gerada pelo consumidor no sistema de microgeração fotovoltaica e posteriormente compensada no Sistema de Compensação de Energia Elétrica não configura circulação jurídica de mercadoria apta a ensejar a incidência de ICMS.

2.

É indevida a cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) quando vinculada à energia elétrica compensada no âmbito do sistema de microgeração distribuída.

3.

A legislação estadual que concede isenção do ICMS nas operações submetidas ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica reforça a impossibilidade de exigência do tributo nessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Lei Complementar Estadual nº 631/2019, art. 37; Lei Complementar Estadual nº 696/2021; Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1002636-20.2025.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos; TJMT, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 1012486-17.2021.8.11.0055, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 27.06.2025; TJMT, AI nº 1034823-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária oriunda de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1044637-73.2024.8.11.0041, impetrado por GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA contra ato atribuído ao Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Narra o impetrante, em síntese, que é consumidor participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, instituído pela Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL, mediante sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica, na modalidade de autoconsumo remoto. Sustenta que a Secretaria de Estado de Fazenda passou a exigir ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, inclusive sobre a energia injetada na rede e posteriormente compensada, o que reputa ilegal.

Aduz que o Estado de Mato Grosso aderiu ao Convênio ICMS nº 16/2015 do CONFAZ, por meio do Decreto nº 382/2015, bem como editou a Lei Complementar Estadual nº 696/2021, que assegura isenção do ICMS nas operações submetidas ao sistema de compensação de energia elétrica até 31/12/2027.

Requereu, liminarmente e no mérito, a declaração de ilegalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica decorrente da microgeração e minigeração distribuída. (Id. 350273858).

A liminar foi deferida para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica vinculado à unidade consumidora do impetrante, bem como para impedir a inscrição de eventual débito no CADIN.

(Id. 350273874).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via mandamental por suposta necessidade de dilação probatória e a suspensão da demanda em razão da afetação do Tema 986 do STJ. No mérito, sustentou a legalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica. (Id. 350273879).

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares suscitadas pelo Estado e concedeu parcialmente a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração fotovoltaica. (Id. 350273889).

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, motivo pelo qual se opera a remessa ex-ofício para o segundo grau de jurisdição, para revisão do julgado.

Em sede de Segundo Grau, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pela não intervenção, ao fundamento de inexistir interesse público qualificado a justificar sua atuação. (Id. 353064872).

Após, vieram-me os autos conclusos, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, concedeu parcialmente a ordem para afastar a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD nas faturas de energia elétrica vinculadas ao sistema de microgeração fotovoltaica do impetrante.

Nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, a sentença concessiva de mandado de segurança proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, razão pela qual se impõe o reexame da decisão por este Tribunal.

Superada essa premissa processual, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia posta nos autos consiste em verificar a legalidade da incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) nas hipóteses de microgeração de energia elétrica por

meio de sistema fotovoltaico, quando a energia produzida pelo próprio consumidor é injetada na rede de distribuição e posteriormente compensada em sua unidade consumidora.

O sistema de compensação de energia elétrica, instituído inicialmente pela Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL, permite que consumidores produzam energia a partir de fontes renováveis e utilizem a rede de distribuição para compensação do excedente energético.

Nesse modelo regulatório, a energia excedente gerada pelo consumidor é cedida à concessionária a título de empréstimo gratuito, convertendo-se em créditos energéticos a serem compensados em ciclos posteriores de faturamento.

Tal circunstância revela que não há, nesse contexto, transferência onerosa de titularidade da energia elétrica, tampouco operação mercantil típica capaz de caracterizar a circulação jurídica de mercadoria, elemento indispensável para a incidência do ICMS.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido essa peculiaridade jurídica do sistema de compensação de energia solar, assentando que a energia excedente gerada pelo consumidor e posteriormente compensada não configura circulação jurídica de mercadoria apta a ensejar a incidência do ICMS.

Nesse sentido, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, ao julgar o Agravo Interno n. 1002636-20.2025.8.11.0015, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em sessão de julgamento realizada recentemente, reafirmou o entendimento de que não incide ICMS sobre a energia elétrica injetada na rede e posteriormente compensada no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, justamente em razão da ausência de circulação jurídica de mercadoria e da incidência da isenção prevista na legislação estadual.

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao apreciar a Apelação Cível e Remessa Necessária n. 1012486-17.2021.8.11.0055, de relatoria da Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgada em 27/06/2025, concluiu que a energia excedente gerada no sistema de microgeração fotovoltaica e posteriormente compensada não configura operação mercantil, mas mera cessão gratuita com posterior compensação, circunstância que afasta a incidência do ICMS.

Igualmente, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1034823-63.2024.8.11.0000, de relatoria do Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, reconheceu que a incidência do ICMS sobre a TUSD no contexto do sistema de compensação de energia solar revela-se incompatível com o regime jurídico da microgeração distribuída, destacando que o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica a essa hipótese específica, por tratar de situação diversa relativa ao fornecimento ordinário de energia pelas concessionárias.

Esses precedentes evidenciam que a orientação jurisprudencial deste Tribunal consolidou-se no sentido de que
o
sistema de compensação de energia elétrica decorrente da microgeração fotovoltaica não configura operação mercantil tributável, razão pela qual se mostra indevida a incidência do ICMS sobre a energia compensada ou sobre as parcelas tarifárias a ela vinculadas.

Verifica-se, portanto, que a sentença submetida ao reexame necessário encontra-se plenamente alinhada à orientação jurisprudencial consolidada no âmbito deste Tribunal de Justiça, circunstância que reforça a correção da solução adotada pelo magistrado de primeiro grau.

Além disso, cumpre destacar que o próprio Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, reconheceu a incompatibilidade da interpretação que admite a tributação do sistema de compensação de energia solar por ICMS, justamente em razão da ausência de circulação econômica de mercadoria no referido modelo de geração distribuída.

Não bastasse isso, a legislação estadual vigente reforça essa conclusão.

O artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, com redação conferida pela Lei Complementar nº 696/2021, prevê isenção do ICMS nas operações de circulação de energia elétrica sujeitas ao faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, regime que permanece vigente até 31 de dezembro de 2027.

Assim, seja sob o prisma da estrutura jurídica do fato gerador do ICMS, seja à luz da legislação estadual aplicável, seja ainda considerando a orientação jurisprudencial consolidada desta Corte, não se mostra legítima a exigência do imposto sobre a energia compensada no âmbito da microgeração fotovoltaica.

Importa registrar, ainda, que a presente controvérsia não se confunde com aquela apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, que trata da inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS nas hipóteses de fornecimento regular de energia elétrica pelas concessionárias.

No caso em exame, discute-se situação jurídica distinta, relativa ao sistema de compensação de energia elétrica produzida pelo próprio consumidor, hipótese na qual não se verifica a circulação jurídica da mercadoria, circunstância que afasta a incidência do tributo.

Diante desse contexto normativo e jurisprudencial, conclui-se que a sentença submetida ao reexame obrigatório aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo razão para sua reforma.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, voto no sentido de CONHECER da remessa Necessária e NEGAR-LHE PROVIMENTO para MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA, que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) incidente no sistema de compensação de energia elétrica decorrente da microgeração fotovoltaica vinculada à unidade consumidora do impetrante.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026